Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-66.2017.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001948-66.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDINEI SILVA ASSIS - CPF: 025.502.791-58 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001948-66.2017.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível DE Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

VALDINEI SILVA ASSIS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO PARCIAL -
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever do fornecedor de indenizar.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.765,63) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a legitimidade e origem do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a restituir em dobro ao reclamante o valor de R$ 1.765,63 (hum mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que restou comprovado nos autos a origem do débito e licitude da inscrição, a qual se deu em exercício regular de direito, ante a inadimplência do consumidor.

Sustentou que no mês de maio de 2012, o saldo devedor do cartão de crédito de titularidade do Recorrido perfazia o montante de R$ 1.415,81 (um mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), todavia, o Recorrido realizou apenas e tão somente o pagamento parcial da fatura, no valor de R$ 559,01 (quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo), restando um saldo remanescente que gerou juros e demais encargos e que para quitação do seu débito o Recorrido deveria efetuar o pagamento integral da fatura, o que não ocorreu no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois verifico que o caso posto a julgamento se trata de negativa de débito e não da relação jurídica, ante a contratação confessada em inicial e comprovação da origem do débito em sede de contestação, motivo pelo qual a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, em exercício regular de direito.

A parte promovente, na inicial, declarou que adquiriu um cartão de crédito da promovida no final do ano de 2011 e que deixou de adimplir algumas parcelas.

Entretanto afirma que em 03/05/2012 quitou todas as parcelas em atraso, conforme extrato de conta corrente que comprova o pagamento do valor de R$ 559,01.

Em sede de contestação à parte promovida acosta a fatura com vencimento em 05/06/2012 que comprova que o saldo devedor do cartão de crédito de titularidade do Reclamante perfazia o montante de R$ 1.415,81 (um mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos). Ocorre que, para quitação do referido débito o Reclamante deveria efetuar o pagamento integral da fatura, todavia, realizou apenas o pagamento parcial da fatura, qual seja, no valor de R$ 559,01 (quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo), conforme restou comprovado nos autos.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação integral da fatura, o que não o fez.

Desta forma, verifico que a origem do débito restou comprovada nos autos e a inadimplência quanto ao saldo remanescente da fatura, motivo pelo qual a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020